Tribunal: TJDFT
Processo: 0743465-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743465-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENO GODINHO ALVES IMPETRANTE: LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Breno Godinho Alves, preso em flagrante e com a custódia convertida em preventiva pela 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A decisão questionada, e reafirmada, deixou de relaxar o flagrante e converteu-o em preventiva com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313 do CPP, destacando a apreensão de expressiva quantidade de drogas (mais de 8 kg de crack, cerca de 700 g de maconha, 46 g de haxixe e quase 500 g de cocaína), balanças de precisão e quantia em dinheiro, para resguardar a ordem pública e diante do risco de reiteração delitiva. O impetrante, em síntese, sustenta: (i) ilegalidade do flagrante por ausência de qualquer das hipóteses do art. 302 do CPP, pois a diligência teria se desdobrado do mandado originalmente expedido para o imóvel “casa 44”, enquanto a apreensão ocorreu na “casa 43”; (ii) violação de domicílio, por inexistência de mandado para o segundo endereço, de fundadas razões prévias ou prova idônea de consentimento, salientando que a suposta autorização não foi filmada, ao contrário das demais etapas; (iii) afronta aos arts. 5o, LXVIII e LVII, da Constituição Federal e aos arts. 647 e 648, I, do CPP, na medida em que a prisão cautelar deve ser excepcional e não pode antecipar pena; (iv) desproporcionalidade da preventiva à luz do princípio da homogeneidade, apontando as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, ocupação lícita, colaboração e iminente nascimento de filho) e a suficiência de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. Aduz ainda que os elementos colhidos derivariam de ingresso domiciliar ilegítimo, porque atrelado a endereço diverso do constante do mandado e sem demonstração de justa causa prévia, o que contaminaria as provas subsequentes, impondo o relaxamento do flagrante; sucessivamente, afirma que, mesmo na ótica da decisão de origem, não se demonstrou periculum libertatis concreto capaz de justificar a segregação, sendo cabível a substituição por cautelares menos gravosas. Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que converteu o flagrante em preventiva e a imediata soltura do paciente; no mérito, o relaxamento da prisão por ilegalidade ou, subsidiariamente, a revogação da preventiva com aplicação, se necessárias, das medidas previstas no art. 319 do CPP, por se mostrarem adequadas e suficientes ao caso concreto. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, ilegalidade da prisão por contaminação de provas, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento de denúncia nos seguintes moldes (ID 77238962 – p. 77): “No dia 30 de setembro de 2025, por volta das 06h30, no Setor N, QNN 18, Conjunto B, Lote 43, primeira kitnet à esquerda, Ceilândia/DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: a) 08 (oito) porções de substâncias de tonalidade amarelada conhecida popularmente por crack, em forma de pedra, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 8.000g (oito mil gramas); b) 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, popularmente conhecia como maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 676.72g (seiscentos e setenta e seis gramas e setenta e dois centigramas); c) 01 (uma) porção de substância resinosa de tonalidade escura, popularmente conhecida como haxixe, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 46.23g (quarenta e seis gramas e vinte e três centigramas); d) 01 (uma) porção de substância de tonalidade esbranquiçada conhecida vulgarmente como cocaína, em forma de pó, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 468.18g (quatrocentos e sessenta e oito gramas e dezoito centigramas); e e) 01 (uma) porção de substância de tonalidade amarelada conhecida popularmente por crack, em forma de pedra, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 249.86g (duzentos e quarenta e nove gramas e oitenta e seis centigramas); conforme Laudo de Exame Preliminar no 73.625/2025 - (ID 251759533). Nas circunstâncias acima mencionadas, policiais civis deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, nos autos no 0719662-54.2025.8.07.0003, no âmbito da Operação “Saque Fantasma”, no endereço situado à QNN 18, Conjunto B, Casa 44, Ceilândia/DF, vinculado ao denunciado BRENO GODINHO ALVES. No local, verificou-se que o denunciado BRENO residia, na realidade, no imóvel situado em frente, QNN 18, Conjunto B, Casa 43. Ato contínuo, a equipe policial foi até a casa indicada, ocasião em que BRENO saiu do imóvel e, ao ser questionado sobre eventual guarda de objetos ilícitos em sua residência, em um primeiro momento negou possuir entorpecentes. Contudo, após nova indagação, BRENO admitiu espontaneamente que mantinha drogas armazenadas em sua casa. Diante dessa informação, duas testemunhas do povo foram chamadas para acompanhar a atuação dos policiais civis e do próprio denunciado durante as buscas na residência. Durante as buscas, BRENO indicou voluntariamente que as drogas estavam dentro de uma caixa de papelão, que estava embaixo da pia da cozinha. No interior a caixa foi encontrada grande quantidade e variedade de drogas (crack, maconha, cocaína e haxixe), duas balanças de precisão e a quantia de R$33.732,00 (trinta e três mil, setecentos e trinta e dois reais) em espécie. Além disso, os policiais apreenderam também o veículo VW/Gol, cor branca, placa PZM6F93, ano/mod. 2017/2017, vinculado ao denunciado.” A denúncia somada à prisão em flagrante aliada à apreensão de expressiva e variada quantidade de substâncias entorpecentes, bem como aos depoimentos prestados por agentes do Estado, é suficiente para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 77036459): “(...) Após, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas, inclusive de natureza extremamente deletéria (mais de 8kg de crack, quase 700g de maconha, 46g de haxixe, quase 500g de cocaína), além de balanças de precisão e expressiva quantidade em dinheiro. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” N.g. Analisando pedido de revogação da prisão preventiva, a Autoridade Coatora ponderou que (ID 77238967): “Trata-se de requerimento da Defesa de BRENO GODINHO ALVES objetivando o relaxamento da prisão que considera ilegal ou, subsidiariamente, a revogação da cautela prisional. Aduz, em síntese, que o ingresso dos policiais no imóvel onde houve a apreensão da droga se deu sem amparo em fundada suspeita ou autorização, sustentando a ilegalidade do ato, a contaminação da prova e, em função disso, a ilegalidade do flagrante e da prisão. Alternativamente, pondera que não estão presentes os requisitos da cautela prisional, que o denunciado é primário e roga a revogação da custódia. Franqueado o contraditório, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido, sustentando que não existe fato novo e que estão presentes os requisitos prisionais. Eis o que merece relato. DECIDO. O pedido, é possível adiantar, não comporta acolhimento. A legalidade do flagrante já foi criteriosamente apreciada pelo NAC e a Defesa não trouxe nenhum fato novo capaz de recomendar a revisão desse entendimento. A princípio, o que se tem de notícia dos autos é que havia uma ordem judicial de busca e apreensão e, além disso, o próprio indiciado teria afirmado possuir o entorpecente e autorizado o ingresso no local onde houve a localização das drogas. A partir dos elementos já documentados no processo, é de se ver que estão presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. O suposto crime é apenado abstratamente com mais de quatro anos de reclusão. Com a oferta da denúncia se parte da presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria. Sobre a necessidade da cautela prisional, embora tecnicamente primário o acusado, houve a localização de uma relevante quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, sugerindo um engajamento na promoção do tráfico de substâncias entorpecentes que indica uma dedicação ou habitualidade na prática do delito, circunstância apta a justificar o risco à garantia da ordem pública. Além disso, ao que tudo sugere, o denunciado era alvo ou investigado por outros delitos, outra circunstância apta a indicar nesse juízo de periculosidade social que a liberdade do denunciado constitui fator de risco à garantia da ordem pública. Em remate, a avaliação sobre a necessidade da cautela prisional foi promovida pelo NAC e a Defesa não trouxe nenhum fato novo que já não fosse de conhecimento do magistrado da custódia, de sorte que este juízo não deve operar como instância revisora de decisão de magistrado de mesma graduação jurisdicional. Isto posto, com suporte nas razões e fundamentos acima registrados, INDEFIRO o pedido e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado.” O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. A concessão de medida liminar em sede de habeas corpus demanda demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade ou de situação excepcional de manifesta coação à liberdade de locomoção, de forma a exigir tutela urgente e imediata. Tal providência, por sua natureza acautelatória, deve ser reservada a hipóteses em que o constrangimento ilegal salta aos olhos, dispensando, inclusive, a instrução regular do feito. No presente caso, todavia, inexiste tal flagrância. A defesa sustenta três teses centrais: (i) ausência de flagrância e consequente ilegalidade da prisão; (ii) violação de domicílio por ausência de mandado para a residência em que a apreensão efetivamente ocorreu; e (iii) desproporcionalidade da prisão preventiva, à luz do princípio da homogeneidade, em razão das supostas condições pessoais favoráveis do paciente. Nenhum desses fundamentos, contudo, merece prosperar. Alega o impetrante que não se verificou situação típica de flagrante nos moldes do art. 302 do Código de Processo Penal. Tal alegação, no entanto, encontra-se dissociada dos elementos fáticos documentados nos autos. O paciente admitiu espontaneamente, no momento da abordagem, a existência de entorpecentes em sua residência, indicando expressamente o local onde estavam escondidos os ilícitos. Tal conduta, acompanhada pela imediata apreensão da droga, dinheiro e balanças de precisão com testemunhas presenciais, caracteriza perfeitamente o disposto no art. 302, inciso IV, do CPP, que considera em flagrante delito aquele que é “encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”. Mais do que isso: as imagens audiovisuais juntadas aos autos demonstram não só a confissão inicial, como também o consentimento expresso para entrada no domicílio, ainda que este não tenha sido previamente filmado. Como se extrai do depoimento do condutor da prisão, o ingresso no imóvel ocorreu após manifestação voluntária e colaborativa do próprio paciente, o que afasta qualquer ilação de coação ou arbitrariedade por parte da autoridade policial. Note-se (ID 77238962): “Equipe da Delegacia de Repressão à Corrupção, composta pelo Delegado Waldemar e pelos Agentes Horácio, James, Diogo e Marcos, compareceu QNN 18, Conjunto B, Lote 44, Ceilândia/DF, a fim de dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo da 01a Vara Criminal de Samambaia/DF, nos autos do Processo 0719662-54.2025.8.07.0003, vinculado ao Inquérito Policial 13/2025-DRCC, na Operação "SAQUE FANTASMA". O endereço é vinculado a pessoa de BRENO GODINHO ALVES. Durante as diligências, foi constatado que BRENO estaria residindo no imóvel em frente, qual seja QNN 18, Conjunto B, Lote 43, Ceilândia/DF. Ao ser chamado em sua residência para dar ciência do Mandado, foi verificado seu nervosismo e, entrevistado, BRENO narrou que teria uma grande quantidade de drogas e dinheiro guardados em sua casa, mas especificamente debaixo da bancada da pia, na cozinha. Ante a situação, a equipe, com as testemunhas do povo CESAR AUGUSTO SANTANA RIBEIRO e DENIS NOBRE DE OLIVEIRA, adentrou o imóvel com o autuado e verificou que, guardados em uma caixa de papelão, no local indicado por BRENO, havia grande quantidade de substâncias que pareciam ser as drogas conhecidas como maconha, cocaína e crack, duas balanças de precisão e grande quantia em dinheiro, em notas diversas. Ante a situação, foi dada voz de prisão a BRENO GODINHO ALVES e o mesmo foi encaminhado a esta delegacia para as providências cabíveis. Foi anexado, via Procednet, filmagem de BRENO GODINHO ALVES narrando ter drogas em sua residência, bem como o momento da localização das drogas e dinheiro. Droga encaminhada ao Instituto de Criminalística por intermédio do Memorando 312/2025-DRCC.” Assim sendo, não há que se falar em prisão ilegal ou ausência de estado de flagrância, pois restou devidamente configurada a hipótese legal para a prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva com base em decisão fundamentada e amparada na legalidade estrita. Destaco, por oportuno, que o simples fato de ter um numero de casa diferente no mandado, mas estando direcionado a pessoa determinada que foi encontrado em casa ao lado, não constitui nulidade do flagrante, especialmente quando foi franqueada a entrada na residência específica, conforme se observa dos autos. Sustenta-se, também, que o ingresso no domicílio do paciente (casa 43), diverso daquele indicado no mandado (casa 44), se deu sem amparo judicial ou fundadas razões, o que contaminaria toda a cadeia de provas. Entretanto, conforme reconhecido nas decisões anteriores e evidenciado na própria narrativa do auto de prisão em flagrante, o paciente confessou, espontaneamente e sem qualquer resistência, a existência de substâncias entorpecentes em sua residência, autorizando o ingresso dos policiais, inclusive indicando pessoalmente o local exato dos entorpecentes. Nesse contexto, a entrada na residência não configura violação ao domicílio, pois amparada por consentimento voluntário do morador. É válido o consentimento para entrada em domicílio mesmo na ausência de mandado judicial, desde que demonstrado que não houve coação, o que está fortemente comprovado nos autos, em que o flagrante foi acompanhado por testemunhas do povo. Importante destacar que a ausência de gravação do exato momento da autorização não invalida a legalidade da diligência, sobretudo quando todo o restante da ação foi devidamente testemunhado e validado por depoimentos consistentes. A entrada no domicílio não foi forçada, tampouco clandestina, e foi precedida de anuência clara do paciente, sendo o cenário de flagrância, aparentemente, devidamente caracterizado, não havendo qualquer outra prova em sentido contrário. No que se refere à suposta desproporcionalidade da custódia cautelar, a defesa invoca o princípio da homogeneidade para sustentar que eventual condenação poderia ensejar regime mais brando, tornando desarrazoada a manutenção da prisão preventiva. Contudo, esse raciocínio se mostra inadequado à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da sistemática legal. Isso porque a prisão preventiva não se confunde com cumprimento antecipado de pena, sendo medida cautelar de natureza instrumental e voltada à proteção de bens jurídicos relevantes, como a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Neste caso específico, a quantidade e diversidade das substâncias apreendidas – mais de 8kg de crack, além de cocaína, maconha e haxixe – associada à quantia de mais de R$ 33 mil em espécie e balanças de precisão, revelam de forma contundente a dedicação habitual do paciente à atividade de tráfico de drogas em larga escala. Tal circunstância reforça o risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar com base no art. 312 do CPP. Ademais, ainda que o paciente seja tecnicamente primário, tal condição não afasta, por si só, a decretação da preventiva, tampouco impõe automaticamente a substituição por medidas alternativas. A análise da adequação das cautelares deve considerar o contexto fático do caso concreto, e, no presente feito, há elementos robustos de que sua soltura colocaria em risco a ordem pública e incentivaria o sentimento de impunidade social, especialmente diante da gravidade do delito praticado. Precedentes do TJDFT e do STJ reafirmam a jurisprudência no sentido de que a quantidade de droga apreendida, a diversidade de substâncias e a forma como se dá a traficância são elementos hábeis a demonstrar periculum libertatis e a necessidade da prisão preventiva. Portanto, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, associada a outros elementos indicativos da traficância, autorizam, por si sós, a manutenção da custódia cautelar, pois a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não têm o condão de, isoladamente, infirmar a necessidade da segregação. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025 11:31:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator